Tribunal: STF
Processo: Rcl 47421
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de São Luís, que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta com objetivo de alcançar direitos trabalhistas decorrentes de serviço prestado por trabalhadora temporária à municipalidade reclamante.
    Na inicial, o Município de São Luís expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/3):
    A parte beneficiária da sentença afirma que foi contratada pelo Município de São Luís em 24/03/2006, sem concurso público, para exercer a função de técnica de enfermagem no Centro de Saúde do Maracanã, tendo disso desligada no último dia 16/03/2018 (doc nº 01. cópia integral dos autos). Às fls. 10/12 dos autos da reclamação trabalhista consta o instrumento jurídico que demonstra a contratação temporária.
    Transcorrida a instrução processual, o magistrado de piso, em desobediência ao julgamento proferido pelo STF, em sede de repercussão geral, nos autos da ADC nº 3.395/DF, manteve a competência da justiça especializada.
    (...)
    Ab initio há que se registrar que o vínculo de natureza contratual-temporária tem previsão constitucional no art. 37, IX, da Constituição Federal, sendo que tal contratação deve depender de necessidade temporária e excepcional interesse público, sendo que o servidor contratado sob esta modalidade de regime recebe denominação de servidor temporário.
    O regime a eles imposto é contratual, sem vínculo com cargo ou emprego público. Destaque-se, que a própria legalidade da contratação temporária alegada pela beneficiária da ação trabalhista não pode ser aferida pela Justiça especializada, tal análise na legalidade da contratação é da Justiça Comum.
    O entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para julgar ações entre servidores temporários e a Administração Pública contraria a decisão do Pleno na ADI 3.395 MC/DF.
    Ao final, requer a concessão da liminar, a ser confirmada no julgamento do mérito, para que seja cassada a decisão impugnada, Processo n. 0017587-70.2018.5.16.0022.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 18/5/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, os autos, nos quais foi proferido o ato ora impugnado, encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente disponibilizada a intimação no diário de justiça eletrônico (18/5/2021).
    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos: 
    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de1º/7/2020).
    No caso, assiste razão ao reclamante. A Justiça Laboral afastou a preliminar de incompetência absoluta, sob os seguintes fundamentos (doc. 8, fl. 2):
    Rejeito a preliminar em comento porquanto o reclamado não comprovou a existência de vínculo de natureza administrativa entre as partes, seja pela existência de contrato de trabalho temporário, seja por nomeação da reclamante após aprovação em concurso público, restando, portanto, competente a Justiça do Trabalho para apreciar esta lide.
    Isto porque restou comprovado que a reclamante prestou serviços ao ente público em dois vínculos, sob matrículas distintas, a 46489 e a 497610, sendo que nada discute acerca do vínculo estatutário ainda em vigor.
    Na presente hipótese, conforme consta dos autos, a beneficiária da decisão impugnada foi admitida pela via do contrato por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Como se observa, tem-se em questão relação jurídica travada entre trabalhadora temporária e o Poder Público, o que, evidentemente, afasta a competência da justiça do trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
    Com efeito, especificamente, acerca da validade da contratação, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010).
    Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 32.883, de minha relatoria, DJe de 11/2/1019; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7.889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente